Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005222-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.041.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 025.212.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILSON MARQUES MARINHO - CPF: 058.415.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 024.860.361-21 (VÍTIMA), MACIEL CARDEAL DE SOUZA - CPF: 007.343.821-97 (VÍTIMA), ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON JANUARIO DE DEUS - CPF: 059.808.181-03 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRTIO, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE -
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO

– MATÉRIA QUE EXIGE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PENA-BASE IMPOSTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DEPRECIAÇÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART.
59 DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 E ART. 33, §3o, DO CP -
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Portanto, ainda que o paciente seja primário e tenha sido sancionado com pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ressaindo do édito condenatório que o regime inicial fechado lhe foi imposto em decorrência da valoração negativa da quantidade de entorpecentes na primeira fase dosimétrica – mais de um quilo de maconha,
não há falar em flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
pela via eleita, porquanto, ao menos em princípio, tal decisão está em consonância com
o art.
59 c/c art. 33, §3o, ambos do CP e art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DEYVID NEVES DELBOM

PACIENTE

GEILSON JANUARIO DE DEUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por
ter-lhe fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
1000841-43.2020.8.11.0018, em que foi reconhecida a sua culpa pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que, nada obstante o meio processual adequado para combater a sentença penal condenatória seja o recurso de apelação, em sua intelecção, resta evidente a ofensa ao
jus libertatis
do paciente, a viabilizar a análise da insurgência defensiva na via eleita, porquanto afirma que,
apesar de sancionado em
quantum
que não ultrapassa 08 (oito) anos, o d. magistrado sentenciante fixou-lhe o regime inicial fechado sem apresentar fundamentação idônea,
amparando a sua decisão somente na gravidade abstrata do crime pelo qual foi condenado, em evidente
afronta aos Enunciados n.o 718 e n.o 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Nessa ordem de ideias, assevera ser totalmente
desproporcional e desarrazoada a forma regimental adotada no édito condenatório
, frente às condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem, porquanto primário, sem outros antecedentes criminais e residente em endereço certo, bem assim ao
quantum
de pena corporal a ele imposta e ao fato não terem sido consideradas pela d. autoridade acoimada de coatora as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em seu demérito na primeira etapa do cálculo penal, tendo se valido do argumento, sem qualquer razão de ser, de que há notícias de que o condenado integra organização criminosa, crime este pelo qual sequer foi denunciado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja determinado o início do cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta nos autos originários no regime semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2o, alínea
b
, do CP. E,
ainda,
oportunamente, pugna pela
intimação do patrono da data da sessão em que será julgado o mérito do presente
habeas corpus
para fins de sustentação oral
.

Instrui a inicial com os documentos de ID 81528958 ao ID 81528962.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1020467-05.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, sob a relatoria do MM. Juiz
Convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Portaria n.o 603/2020-PRES).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 81896994) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora restaram devidamente capituladas aos autos sob o ID 82396670.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem por meio do parecer escrito jungido sob o ID 82778978; porém, na sessão, alterou oralmente a sua manifestação pela extinção do
writ
sem resolução do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita,
a pretendida alteração do regime prisional imposto na sentença penal condenatória
, por comportar análise em recurso próprio, que é o de
apelação
, o qual é ainda passível de interposição, uma vez que a d. autoridade tida por coatora informou neste
mandamus
que o feito originário se encontra na fase de intimação das i. Defesas dos condenados para apresentarem as razões recursais.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as alegações defensivas e a prova pré-constituída,
não verifico a existência de flagrante ilegalidade a ser sanada pela concessão da ordem
ex officio.

Isso porque, como já relatado, o paciente
Geilson Januario de Deus
foi processado nos autos da
Ação Penal n.o
1000841-43.2020.8.11.0018 e, ao término da instrução criminal, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

E, como se sabe, tratando-se de condenação pelo crime de narcotráfico, na fixação da pena-base, deve haver a preponderância da
natureza
e da
quantidade da droga
sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, conforme dicção do art. 42 da Lei n.o 11.343/06.

Assim, ressaindo do édito condenatório que, na primeira etapa do cálculo penal, o d. magistrado sentenciante considerou a
quantidade de entorpecente apreendido – mais de um quilo de maconha
– em demérito do paciente e fixou a sanção basilar acima do mínimo legal, infere-se a existência de elemento apto a justificar a imposição do regime prisional fechado, a teor do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 33, §3o, do CP e da Súmula n.o 719 do STF, nada obstante seja ele primário e tenha sido sancionado com pena privativa de liberdade em patamar abaixo de 08 (oito) anos.

A propósito, nessa linha é assente a jurisprudência das Cortes Superiores, como se verifica no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“
Embora o agente seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no HC 623.734/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021) – destaquei.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a imposição da forma regimental mais severa não está fulcrada em argumentos genéricos, mas, sim, na gravidade concreta da conduta ilícita pela qual o increpado foi condenado, pois induvidoso que a captura de expressiva quantidade de narcótico denota a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos apreendidos seriam aptos a atingir um número grande de usuários caso fossem comercializados.

Logo, resta evidente que o afastamento da conclusão do d. juízo sentenciante exige maiores incursões no acervo de prova da ação penal originária, inadmitida na via estreita e célere do
habeas corpus
, devendo a matéria ser examinada no julgamento do recurso de apelação, que é de ampla devolutividade.

A propósito, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”. (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da inadequação da via eleita,
e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
GEILSON JANUARIO DE DEUS
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021